Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente acusado da prática da contravenção penal de vias de fato e de ameaça em contexto de violência doméstica, visando ao trancamento da ação penal sob a alegação de declaração da nulidade da citação por edital e da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula em razão do suposto não esgotamento das diligências necessárias para localização do acusado; e, (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando realizadas diligências razoáveis que indiquem que o acusado se encontra em local incerto ou não sabido, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios de localização.

4. O posterior comparecimento do réu e a apresentação de defesa escrita demonstram o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de nulidade, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal e do princípio do pas de nullité sans grief.

5. A alegada prescrição não se configura, porque o processo tramita regularmente, o acusado foi citado, intimado e se encontra revel por ausência injustificada em audiência, não havendo interrupção ou paralisação processual que enseje a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 361 e 563; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.